Tribunal: TJSP
Processo: 0001825-74.2013.8.26.0696
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação criminal – Fraude à licitação e dispensa ilegal de licitação – Fraude – Fatos devidamente comprovados – Ajuste para a participação em licitação com impedimento legal – Condenação mantida – Dispensa de licitação fora das hipóteses legais – Delito de natureza material – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Absolvição mantida – Penas corretamente fixadas – Concurso

Ementa:
Apelação criminal – Fraude à licitação e dispensa ilegal de licitação – Fraude – Fatos devidamente comprovados – Ajuste para a participação em licitação com impedimento legal – Condenação mantida – Dispensa de licitação fora das hipóteses legais – Delito de natureza material – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Absolvição mantida – Penas corretamente fixadas – Concurso material – Crimes praticados em intervalo superior a trinta dias – Desígnios autônomos – Habitualidade criminosa – Multa – Art. 99 da Lei de Licitações – Redução para 2,5% do valor dos contratos licitados – Perda do cargo público – Policial civil, anteriormente prefeito – Ausência de conexão entre os cargos – Crime contra o procedimento licitatório sem relação com a função de carcereiro – Revogada a perda – Recurso interposto pelo Ministério Público não provido e recursos interpostos pelos réus parcialmente providos.